Tribunal: TJPA
Processo: 0806507-87.2023.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806507-87.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: EDGAR RABELO SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico, com aplicação da Lei Maria da Penha e agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

2. A defesa sustenta omissão quanto à individualização da prova testemunhal, à análise dos depoimentos colhidos em juízo e à validade das fotografias, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso na identificação e valoração dos elementos testemunhais; (ii) saber se houve omissão quanto à análise das provas produzidas em juízo; (iii) saber se houve omissão quanto à impugnação da validade das fotografias apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório (CPP, art. 619).

5. O acórdão enfrentou de forma suficiente as teses recursais, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos ou provas, desde que apresentada fundamentação adequada (CF, art. 93, IX).

6. A expressão “elementos testemunhais” refere-se ao conjunto probatório harmônico, no qual a palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos.

7. As provas produzidas em juízo foram devidamente consideradas, sendo que depoimentos indiretos ou de não presenciantes não afastam a narrativa firme da vítima, nem infirmam a conclusão condenatória.

8. A impugnação às fotografias não foi acompanhada de prova concreta de adulteração ou quebra da cadeia de custódia, sendo insuficiente alegação genérica para afastar sua validade.

9. Inexistência de omissão, configurando-se tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de provas ou rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 155; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495; AgRg no AREsp 2.601.791/SP; AgRg no HC 793.211/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cindo dias do mês de maio e encerrada aos oito dias do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FABIO DANTAS BARBOZA
, em face do v. Acórdão de ID 31056968, datado em 24/10/2025, proferido nos autos de Apelação Criminal interposta em face da sentença oriunda do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Colhe-se da ementa:

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA SEM LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edgar Rabelo Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 136 dias-multa, pela prática de crime de furto qualificado, por três vezes, com destruição de obstáculo e escalada, nos termos do art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 69, todos do Código Penal.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada pela ausência de prova pericial específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a condenação do apelante;

(ii) saber se é possível a manutenção da qualificadora da escalada na ausência de laudo pericial específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas mediante os depoimentos das vítimas, de testemunhas presenciais e de policiais, bem como pelo laudo de perícia prosopográfica e imagens captadas por câmeras de segurança.

5. A tese de ausência de provas consistentes foi rejeitada, dada a harmonia e coerência dos elementos probatórios colhidos, os quais apontam de forma segura a responsabilidade penal do apelante.

6. A ausência de laudo pericial específico quanto à escalada não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora, desde que presentes outros meios idôneos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A prova testemunhal e documental demonstrou que o réu utilizou esforço incomum para transpor obstáculos físicos nos locais dos furtos, confirmando a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.”

Em
razões
(ID 31490405), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido analisada a dosimetria da pena, especialmente quanto à alegada desproporcionalidade da exasperação da pena-base, bem como quanto à não aplicação do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 33273350), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, sustentando a ocorrência de inovação recursal e a inexistência de vícios no acórdão.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador De Justiça Nilton Gurjão Das Chagas
(ID 34844288), manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e vinculada, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, ao reexame da valoração probatória ou à reapreciação de fundamentos jurídicos anteriormente analisados, sob pena de indevido alargamento da via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe 20/05/2025)

No mesmo sentido, a Corte Superior consolidou entendimento de que não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia, ainda que não enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes:

"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ - AgRg no HC 793211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023)

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido apreciada a dosimetria da pena, notadamente quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, bem como quanto à não aplicação do instituto do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De início, impõe-se delimitar o âmbito de devolutividade recursal, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual o Tribunal está adstrito ao exame das matérias efetivamente impugnadas nas razões do recurso.

Da análise das razões de apelação, verifica-se que a defesa limitou sua insurgência à alegada insuficiência probatória e ao afastamento da qualificadora da escalada, não tendo deduzido qualquer irresignação quanto à dosimetria da pena ou à forma de concurso de crimes.

Dessa forma, as teses ora suscitadas, relativas à dosimetria da pena e ao reconhecimento do crime continuado, não foram devolvidas à apreciação da Corte, configurando, portanto, inequívoca inovação recursal, introduzida apenas em sede de embargos de declaração.

A propósito, o STJ possui entendimento no sentido de que não se admite a introdução de matéria inédita em sede de embargos, ainda que sob o argumento de se tratar de questão de ordem pública:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

Ressalte-se, ainda, que, embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, o conhecimento de matérias de ordem pública, inclusive de ofício, tal possibilidade restringe-se à existência de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto, em que a dosimetria da pena foi fixada com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, inexistindo constrangimento ilegal evidente a justificar a superação dos limites da devolutividade recursal.

Nesse contexto, não há falar em omissão, porquanto inexiste dever de manifestação acerca de matéria que não foi submetida ao crivo do Tribunal.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma adequada e suficiente as teses efetivamente devolvidas, enfrentando a controvérsia à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, apresentando fundamentação idônea e coerente com as conclusões adotadas.

Ressalte-se, por oportuno, que a omissão apta a ensejar a integração do julgado pressupõe a existência de questão efetivamente suscitada e não enfrentada, o que não se verifica na hipótese, em que o embargante pretende, em verdade, ampliar indevidamente o objeto do julgamento.

De igual modo, ainda que se admitisse o exame das matérias suscitadas, o que se admite apenas por argumentar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que a fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do CP, estando lastreada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta ou arbitrariedade apta a justificar intervenção excepcional.

No tocante ao alegado crime continuado, tampouco se verifica a existência de contradição no julgado, porquanto ausentes os requisitos necessários à incidência do art. 71 do CP, notadamente a unidade de desígnios, uma vez que os delitos foram praticados em contextos distintos, contra vítimas diversas e com autonomia fática entre as condutas, circunstâncias que evidenciam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, afastando-se, assim, a incidência da ficção jurídica pretendida pela defesa.

Dessa forma, verifica-se que as alegações defensivas não evidenciam qualquer vício integrativo no acórdão embargado, traduzindo, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, providências incompatíveis com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, considerando-se implicitamente prequestionados os dispositivos suscitados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026